Tribunal: STF
Processo: Rcl 75129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Decisão que ratificou recebimento de denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica. Ausência de aderência estrita aos precedentes invocados. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada contra decisão judicial que ratificou o recebimento de denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica, com base no art. 20, caput e §2º, da Lei 7.716/1989.



2. O reclamante argumentou que a decisão impugnada desrespeitava os entendimentos firmados pelo STF nos julgamentos da ADO 26, ADI 2566 e ADPF 130, especialmente no que se refere à liberdade religiosa e à impossibilidade de censura prévia.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão judicial que ratificou o recebimento da denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica, com base no art. 20, caput e §2º, da Lei 7.716/1989, desrespeitou os precedentes invocados pela reclamante.



III. Razões de decidir



4. O recurso não trouxe argumentos que infirmassem a decisão recorrida.



5. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes invocados (ADO 26, ADI 2566 e ADPF 130).



6. A ADPF 130 trata da impossibilidade de censura prévia, mas não impede a responsabilização cível e penal a posteriori. No caso concreto, o ato reclamado não configura censura prévia, mas sim o juízo de admissibilidade da ação penal.



7. A ADI 2566 trata da liberdade de expressão religiosa, sem definir limites entre esta e o discurso discriminatório.



8. A ADO 26 ressalva a liberdade religiosa, mas não abrange discursos de ódio que incitem a discriminação ou violência contra pessoas LGBTI+.



9. A reclamação não é a via adequada para densificar os parâmetros de precedente vinculante.



11. A reclamação não serve como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão.



12. Eventual questionamento sobre o recebimento da denúncia deve ser feito por meio de recurso próprio.



IV. Dispositivo e tese



12. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica não desrespeitou os precedentes invocados pela reclamante, tendo em vista que não houve censura prévia e que se admite a persecução penal dos crimes de homotransfobia quando o discurso religioso redunda para discurso de ódio. 2. A reclamação não se presta à densificação dos parâmetros do precedente vinculante invocado, tampouco ao reexame da decisão de recebimento da denúncia, devendo ser utilizada a via recursal adequada.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 20, caput e §2º, da Lei 7.716/1989; art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; art. 41 e art. 395 do CPP.



Jurisprudência relevante citada: ADO 26, ADI 2566, ADPF 130, Rcl 7.082-AgR, Rcl 11.463-AgR, Rcl 15.956-ED, Rcl 12.851-AgR-segundo, Rcl 4.381 AgR, HC 242076 AgR, HC 245837 AgR.